Tribunal: TJSP
Processo: 2232168-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Agravo de Instrumento julgado em sessão virtual no dia 10/12/2.019 – Alegação de nulidade do julgamento, em razão de oposição ao julgamento virtual – Não Cabimento – Aplicabilidade do art. 1o, da Res. n° 549, de 10/08/2.011, com as alterações promovidas pela Res. no 772, de 26/04/2.017, ambas do Órgão Especial deste TJ/SP – A publicação da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Agravo de Instrumento julgado em sessão virtual no dia 10/12/2.019 – Alegação de nulidade do julgamento, em razão de oposição ao julgamento virtual – Não Cabimento – Aplicabilidade do art. 1o, da Res. n° 549, de 10/08/2.011, com as alterações promovidas pela Res. no 772, de 26/04/2.017, ambas do Órgão Especial deste TJ/SP – A publicação da distribuição dos autos foi disponibilizada no dia 16/10/2.019 e a primeira petição que manifestou oposição ao julgamento virtual foi protocolada em 28/10/2.019 – Pedido de oposição ao julgamento virtual intempestivo – Decorrido o prazo legal para a protocolização do pedido – Nulidade do julgamento virtual não reconhecida – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.